Tribunal: TJMT
Processo: 1007858-83.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007858-83.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCELO DE LIMA - CPF: 462.809.609-00 (EMBARGANTE), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM – FRAUDE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcelo de Lima,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara

no Recurso de Apelação n. 1007858-83.2017.8.11.0003, que deu provimento ao apelo interposto pelo apelante, ora embargante, para reformar integralmente a sentença de modo a

julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para “
declarar a inexistência do débito referente a compra e venda do veiculo descrito na inicial, e por corolário da alienação fiduciária gravada sobre o bem, assim também, para condenar a apelada ao ressarcimento dos danos morais experimentados, estes que fixo em R$ 8.000,00, cujo valor deve ser acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m, a contar da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, por ser a condenação do dano decorrente de relação contratual”
.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada possui obscuridade, porque ao fixar a verba honoraria em 15% sobre o valor da condenação, não deixou claro se incide sobre o valor do contrato declarado nulo, somado ao valor dos danos morais, eis que seria o verdadeiro proveito econômico obtido.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo embargado, como certificado no Id n. 140614182.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de obscuridade no v. acórdão quanto à falta de clareza na fixação da verba honorária.

A valer, obscuridade segundo abalizada doutrina, “
decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715].

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado foi claro e preciso ao fundamentar que a verba honorária incide sobre o valor da condenação, de sorte que considerando o embargado foi condenado em danos morais, é sobre esse
quantum
que incidirá a verba honorária, já que no capitulo que declarou nulo o contrato de compra e venda, dada a sua natureza declaratória-desconstitutiva, não há condenação.

Assim, não há que se falar em obscuridade, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(RED n.

1003889-93.2022.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 22.08.22)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022